Tribunal: TJDFT
Processo: 0719340-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. DEPÓSITO JUDICIAL. MONTANTE INTEGRAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. DIREITO SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contribuinte possui direito subjetivo à expedição de Certidão Positiva com efeito de Negativa ao realizar o depósito judicial do montante integral do débito tributário perseguido em execução fiscal, por ter cumprido o requisito legal exigido para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos dos arts. 151, II, e 206 do Código Tributário Nacional.
2. Remessa necessária conhecida e desprovida.